Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-96.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002257-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA ROSA MARTINS - CPF: 543.332.291-20 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sonia Rosa Martins Arantes
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante em suas razões recusais relata que é portadora de patologia lombar em processo degenerativo discal L5-S1, protrusão discal posterior central associado ao osteófito de transição, que a incapacitam para o trabalho e para a sua atividade habitual.

Requer a nulidade da sentença, diante da contradição do Laudo Pericial apresentado nos autos com os documentos médicos acostados à inicial, motivo pelo qual requereu nova perícia médica, realização de inspeção judicial e audiência, pedidos que não foram deferidos pelo Juízo de Primeiro Grau, afirmando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 2012503).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2415943).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sonia Rosa Martins Arantes
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova técnica.

Afirma que requereu nos autos a vistoria no seu local de trabalho, nova perícia médica com médico especialista (Ortopedista) e audiência, sendo tais pedidos indeferidos pelo Magistrado
a quo
, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a incapacidade laboral permanente.

Relata ser portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais, não conferindo capacidade para o desempenho de sua atividade laborativa habitual como “Costureira” ou para o desempenho de atividades que lhe garanta a sua subsistência.

Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença em 27.01.2011 que foi encerrado em
05.07.2011
pelo órgão previdenciário, sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho.

Na prolação da
sentença
,
não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito e levando-se conta o
laudo

pericial produzido na Justiça Federal
, o magistrado
a quo
julgou improcedente a lide, negando o benefício de aposentadoria por invalidez.

Entretanto, o conjunto probatório, constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca a capacidade laboral da autora, especialmente porque há divergência entre o laudo pericial emitido pelo médico perito associado com o laudo pericial emitido pela fisioterapeuta com o relatório médico emitido pelo Ortopedista, apresentado pela autora juntamente com os seus exames, revelando-se precoce a
sentença

que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nas provas colacionadas aos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE
INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -ANULAÇÃO DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica produzida por médico especialista na área, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a
sentença

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção de nova prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020